Tribunal: TJDFT
Processo: 0704306-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO REJEITADO.

1. Os embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento, só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado, não se prestando ao reexame da matéria solucionada.

2. Rejeitam-se os embargos quando demonstrado que as questões suscitadas como omissa e obscura foram expressa e devidamente analisadas no acórdão impugnado.

3. Recurso desprovido.